Tribunal: TJDFT
Processo: 0707752-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a absolvição em ação penal privada por crimes contra a honra, sob alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, com pedido de arbitramento em favor da Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em ação penal privada; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da sucumbência, com arbitramento de honorários, no processo penal mediante aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem instrumento integrativo destinado a suprir omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A ausência de manifestação expressa sobre honorários advocatícios em ação penal privada configura omissão relevante, passível de correção pela via dos embargos declaratórios.
5. O princípio da sucumbência incide no processo penal quando se trata de ação penal privada, admitindo-se a aplicação subsidiária das normas do processo civil.
6. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da improcedência da queixa-crime, impondo ao querelante vencido o ônus sucumbencial.
7. A natureza de ordem pública da verba honorária autoriza seu reconhecimento a qualquer tempo, inclusive de ofício, afastando alegações de preclusão.
8. Os honorários recursais possuem natureza autônoma e decorrem da atuação em grau recursal, sendo devidos independentemente de prévia fixação na instância de origem.
9. Na ausência de proveito econômico mensurável, a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme critérios legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos acolhidos.
Tese de julgamento:
1. Omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em ação penal privada autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos.
2. O princípio da sucumbência aplica-se ao processo penal nas ações penais privadas, mediante incidência subsidiária do Código de Processo Civil.
3. A verba honorária possui natureza de ordem pública e pode ser fixada a qualquer tempo, inclusive em sede recursal.
4. Honorários recursais decorrem automaticamente da atuação em grau de recurso e independem de fixação anterior.